Tribunal: TJES
Processo: 5024377-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024377-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA e outros
RECORRIDO: DANIELA DE SOUZA RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação interposta por ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA e PAULA RODRIGUES COUTINHO FERREIRA em face de DANIELA DE SOUZA RIBEIRO e MIRLANE DE SOUZA RIBEIRO, devido um acidente automotivo.

Em sede de sentença, o Magistrado Monocrático julgou procedente o pedido constante da inicial, para condenar as requeridas a pagarem, solidariamente, ao autor ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA a quantia de R$ 1.985,04 (mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, bem como julgou improcedente os pedidos de dano moral, bem como gasto com locomoção, formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 3154574) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais referente aos danos morais e danos materiais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, menciono o relato dos Recorrentes nos autos: "
Que no dia 06 de julho de 2021, as 14:20min., aproximadamente, trafegava normalmente pela Rua Constante Sodré com veículo Doblô Adventure PLACA PPP0J73, cor prata, sentido Praia do Canto,- Santa Lúcia, a caminho do laboratório Bioclínico quando abruptamente fui atingida na lateral dianteira direita pelo veículo Volvo XC60 T5, placa PPN1F91, que estava sendo conduzido pela Sra. Mirlane; que a Senhora Mirlane estava dando ré quando invadiu a pista de rolamento na qual estava trafegando e colidiu na lateral do doblô, fato este confirmado pela mesma, após a colisão; que ambas condutoras registraram o local do acidente com fotos e filmagens, as quais foram aqui anexadas; que solicitei que fossemos a um posto do Batalhão de Trânsito para registrar a presente ocorrência, momento este que a Sra. Mirlane se recusou; que me dirigi ao posto localizado na terceira ponte, que fui orientada a realizar este boletim on-line e, após, acionar seguro e justiça volante
.” Vale ressaltar que a condutora Recorrida não compareceu ao Batalhão de Trânsito para relatar a sua versão dos fatos.

Conforme consta na r. sentença, não vislumbro dúvida de que o acidente se deu exclusivamente porque a condutora Recorrida desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao imprimir marcha à ré com o veículo, ocasionando a colisão no veículo conduzido pela Recorrente, que trafegava pela via.

Dessa forma, após análise nos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença a respeito do Dano Material, uma vez que pedido de indenização pelo gasto com locomoção, os autores juntaram aos autos o extrato de cartão de crédito com a finalidade de provar despesas para a sua locomoção, porém não comprova se realmente foi eles quem pagaram a viagem e, até mesmo, se foram eles que realizaram as viagens ou se apenas solicitaram alguma viagem para um terceiro. Dessa forma, entendo que os Recorrentes não apresentaram provas suficientes que comprovem o nexo causal entre o acidente de trânsito e os prejuízos com a locomoção.

Por outro lado, tem-se que o objeto do recurso interposto pela requerente refere-se à suposta existência de dano moral não reconhecido pelo juiz sentenciante. Dessa forma, quanto aos danos extrapatrimoniais, reputa-se ao dano moral toda dor, sofrimento, angústia, tristeza e humilhação, capazes de mitigar os direitos de personalidade e, nesse aspecto, há nos autos comprovação de que a conduta dolosa do recorrido teria causado ofensa à personalidade da recorrente. Vale ressaltar que com o acontecimento de acidente, a segunda requerente ficou dias sem seu veículo, em pleno período de férias escolares dos seus três filhos, sendo um deles portador de necessidades especiais, além disso, a Recorrida MIRLANE DE SOUZA RIBEIRO, passou a importunar a Recorrente por meio de ligações com um claro tom de ameaça, além de um vocabulário de baixo calão.

Dessa forma, conforme dispõe jurisprudência atualizada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU QUE PROFERE AMEAÇAS E XINGAMENTOS E CAUSA DANO AO VEÍCULO MEDIANTE VIOLÊNCIA APÓS SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. , decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000127-84.2013.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: Juíza Renata Ribeiro Bau - J. 02.07.2013)

(TJ-PR - RI: 00001278420138160187 PR 0000127-84.2013.8.16.0187 (Acórdão), Relator: Juíza Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 02/07/2013, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2013)

Ante o exposto, conhecer do do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de condenar a parte Recorrida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor a título de dano moral, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE AUTOMOTIVO. DESRESPEITO DAS REGRAS BÁSCIAS DE CIRCULAÇÃO E CONSUTO NO TRÂNSITO. GASTOS COM LOCOMOÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO, CONFIGURANGO DANO MORAL CONFIGURADO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.